Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial por entender inexistente o interesse de agir.
2. Em despacho do Relator, as partes foram provocadas, a fim de evitar decisão surpresa, sobre a competência de Brasília/DF para julgamento da causa, em que pese o Autor residir em outro Estado, no qual foi contratado o financiamento rural.
3. A relação jurídica em tela não está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte autora é produtora rural que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva. 3.1. Logo, não se enquadra na figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. O autor reside em Bonopolis/GO e as cédulas de crédito rural foram registradas no Registro de Imóveis de Porangatu/GO. 4.1. Nessa circunstância, por não possuir domicílio em Brasília ou no Distrito Federal e, tampouco, ter sido celebrado o negócio jurídico nesta Capital, não lhe é dado escolher o juízo aleatoriamente, ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais de exigência do comportamento de acordo com a boa-fé e em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.
5. Deve prevalecer a regra processual que prevê o foro do local onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, notadamente porque o réu possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil. 5.1. Além disso, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 5.2. Assim, pela razão de ser precípua da norma – facilitar a produção de prova – e considerando que o financiamento rural foi contratado em Porangatu/GO ou Bonopolis/GO, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, “b”, do CPC), deve-se concluir que a escolha do Apelante pelo foro do Distrito Federal é abusiva.
6. Fica prejudicada a análise das demais insurgências recursais que, se for o caso, devem ser apreciadas pelo Juízo competente.
7. Uma vez que a relação processual foi triangularizada com a citação do Apelado para contrarrazões, cabível a fixação de honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência fixados.